Tribunal: STF
Processo: RE 1289899
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ESTABELECIMENTO DE TETO DE SALÁRIO DE BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DE LIMITADOR. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A verificação da incidência de limitador previdenciário sobre o benefício concedido necessita, no caso, da reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).